Tribunal: CARF
Processo: 19515.001361/2006-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
0
S1-C3T2
Processo no
19515.001361/2006-03
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.131 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
VIVO PARTICIPACOES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Resolvem os membros do
colegiado, por maioria de votos, sobrestar o julgamento do recurso voluntário, junto à Divisão de
Análise de Retorno e Distribuição de Processos (Dipro) da Coordenação-Geral de Gestão do
Julgamento (Cojul) deste CARF, até a decisão definitiva nos autos do processo administrativo no
19515.003489/2005-12, vencidos os conselheiros Flávio Machado Vilhena Dias (relator) e
Heldo Jorge Dos Santos Pereira Junior, que votaram por conhecer dos embargos e acolhê-los,
com efeitos infringentes, para, sanando o erro de premissa adotada no acórdão embargado, dar
provimento ao Recurso Voluntário e, por consequência, cancelar na integralidade o Auto de
Infração tratado nos presentes autos. Designado o Conselheiro Sérgio Magalhães Lima, para
redigir o voto vencedor. Declarou-se impedida de participar do julgamento a Conselheira Maria
Angélica Echer Ferreira Feijó. O Conselheiro Ailton Neves da Silva não participou do
julgamento, em razão de ressalva contida no ato de sua convocação.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias – Relator
(documento assinado digitalmente)
Sergio Magalhaes Lima – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sergio Magalhaes Lima,
Flavio Machado Vilhena Dias, Marcelo Oliveira, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Heldo
Jorge dos Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo.
Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos Vivo Partipações S.A. em face do
acórdão de no 1302.002.338. Por melhor resumir os fatos, transcreve-se o relatório constante do
despacho de admissibilidade de fls. 639 e seguintes, que foi exarado pelo ex-presidente desta
Turma de Julgamento, conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, in verbis:
O presente despacho trata de juízo de admissibilidade dos Embargos de Declaração (fls.
586) opostos por TELEFÔNICA BRASIL S.A contra o Acórdão no 1302.002.338 (fls.
551), de 15/08/2017, por meio do qual o colegiado negou provimento ao recurso
Fl. 711
DF CARF MF
Original
Documento de 9 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP05.0723.15217.MF99. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 9 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP05.0723.15217.MF99. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.131 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001361/2006-03
voluntário, por unanimidade de votos. Saliente-se que TELEFÓNICA BRASIL S/A é a
nova denominação de TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A - TELESP,
sucessora por incorporação de VIVO PARTICIPAÇÕES S/A, sucessora de TELESP
CELULAR PARTICIPAÇÕES S/A. Naquela ocasião foi adotada a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 10/07/2001
DECADÊNCIA
A contagem do prazo decadencial para o lançamento de ofício do IRPJ observa o artigo
173, inciso I. do CTN. Termo iniciado no primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que poderia ter sido efetuado o lançamento.
PAGAMENTOS SEM CAUSA
Caracterizam-se como pagamentos sem causa, quaisquer pagamentos que não forem
comprovadas por documentação hábil e idônea, o motivo ou a operação que lhe deu
causa.
ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL
Não se caracteriza sucessão nem incorporação a simples troca de razão social por parte
da empresa.
O contribuinte foi cientificado dessa decisão em 28/09/2017 (fls. 581). Os presentes
embargos foram apresentados em 03/10/2017 (fls. 585), portanto, dentro do prazo
previsto no art. 65, §1o, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343/2015 e alterações
supervenientes.
O processo tem origem em ação fiscal em que foi verificado que o contribuinte
escriturou pagamento em 10/07/2001 o qual foi considerado sem causa certa. Em
consequência, foi lavrado auto de infração para exigir IRRF (fls. 77) devido e os
correspondentes gravames moratórios.
O julgamento de primeira instância manteve integralmente o crédito tributário exigido
(fls. 323), o que deu ensejo a recurso voluntário.
O julgamento do recurso voluntário foi levado a efeito por meio do acórdão ora
embargado pelo contribuinte (fls. 1340).
Os embargos de declaração contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF são
cabíveis apenas quando estas contiverem obscuridade, contradição ou omissão, nos
termos do artigo 65 do Regimento Interno do CARF, abaixo transcrito:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
O embargante opõe-se ao referido acórdão em face de alegada omissão em relação ao
fundamento adotado para negar o pedido de juntada de provas produzidas em diligência
fiscal.
O embargante afirma que a decisão recorrida negou o pedido de juntada por entender
que os documentos contidos nos autos eram suficientes para a caracterização da
infração, contudo estaria fazendo referência à comprovação de pagamento de IRRF e
compensação de estimativas, as quais não possuiriam qualquer relação com a acusação
fiscal em apreço. Transcreve-se trecho da petição de embargos (fls. 587):
Na linha do que foi mencionado pelo acórdão recorrido, a ora Embargante apresentou
pedido de retirada de pauta deste processo (fl. 1322) para que fossem requisitados os
autos físicos do processo n° 19515.000859/2013-70, gerado para guarda de CD-Rom
que contém os documentos protocolados pela empresa em atendimento ao MPF n°
08190002012036110. Trata-se, portanto, de processo físico que deve acompanhar
sempre o processo principal (eletrônico).
Fl. 712
DF CARF MF
Original
Documento de 9 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP05.0723.15217.MF99. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 9 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP05.0723.15217.MF99. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.131 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001361/2006-03
Ocorre que o pedido foi indeferido pelo i. Conselheiro Relator ao argumento de que a
documentação contida naquele processo era imprestável à prova dos fatos autuados,
que, a seu aviso, consistiria nos seguintes fundamentos:
[...]
Ocorre que tais fatos são completamente estranhos ao objeto da lide instaurada neste
processo, guardando pertinência, em verdade, à discussão travada no PTA n°
19515.003489/2005-12.
Nada se discute no presente caso acerca de declaração em DCTF, compensação
indevida do IRRF incidente sobre o pagamento de JCP ou mesmo estimativas mensais.
Entretanto, a discussão que se apresenta no caso vertente é exatamente o contrário: a
fiscalização reputa que uma das remessas realizadas pela autuada ao exterior seria um
pagamento sem causa, aplicando, por consequência, o IRRF incidente sobre essa
operação.
A defesa da Embargante é justamente no sentido de que a remessa efetuada não é um
pagamento sem causa, mas um pagamento de JCP distribuído relativamente ao ano-
calendário 2000, temática essa discutida também no PTA n° 19515.003489/2005-12,
razão pela qual os dois processos encontram-se unidos por conexão.
Pois bem. Como visto, o único objeto deste processo consiste em comprovar que a
remessa efetuada pela autuada à Portugal Telecom Investimentos SGPS S/A por
intermédio do Espirito Santo de Investimentos S/A, no valor de R$ 11.584.976,25,
tratou-se de pagamento a título de JCP e não um pagamento sem causa, como entendeu
a fiscalização.
Verifico que não consta nos autos o referido pedido de juntada de provas. O embargante
faz referência a uma petição encontrada nas fls. 1322, mas esta folha não existe nos
presentes autos.
No entanto, é certo que o acórdão embargado trata do pedido de adiamento do
julgamento para que os Conselheiros apreciassem o conteúdo dos CDs juntados no
processo físico no 19515.000859/2013-70.
Noto que, embora o presente processo se refira a IRRF sobre pagamentos escriturados
em julho de 2001, considerados sem causa certa pelo Fisco, referem-se, segundo a
alegação da recorrente, às despesas com juros sobre o capital próprio - JCP apuradas e
glosadas no ano de 2000 e que foram objeto de autuação no processo no
19515.003489/2005-12.
Verifico que esta questão foi suscitada no processo no 19515.003489/2005-12, o qual foi
julgado na mesma reunião do colegiado, em razão de serem conexos, e que a mesma
alegação de omissão foi suscitada em embargos de declaração interpostos naquele
processo e que foram admitidos quanto a este ponto, nestes termos:
Verifico que a decisão que negou a diligência requerida está claramente voltada para a
acusação de compensação indevida de IRRF e estimativas. Todavia, entendo que não
restou claro, no texto do voto, a razão pela qual as informações trazidas nos CDs não
seriam importantes para a decisão sobre a indedutibilidade do pagamento de JCP,
mormente diante da alegação que estes CDs conteriam os valores e os beneficiários de
todos os pagamentos realizados.
Com isso, entendo que os embargos devem ser admitidos quanto a este tópico.
Por todo o exposto, em face da evidente conexão entre os processos, entendo que a
omissão apontada deve ser examinada também em relação a este; assim, admito os
embargos de declaração em tela, nos termos do artigo 65, Anexo II, do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
343, de 2015.
Encaminhem-se os autos ao relator do acórdão embargado, Conselheiro Rogério
Aparecido Gil, por inteligência do §5o do artigo 49 do RICARF, para relatar.
Fl. 713
DF CARF MF
Original
Documento de 9 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP05.0723.15217.MF99. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 9 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP05.0723.15217.MF99. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.131 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001361/2006-03
Saliente-se que, o presente recurso deve ser julgado em conjunto com o processo no
19515.003489/2005-12, por serem conexos, nos termos do artigo 6o do RICARF.
Após o referido despacho, foram exaradas mais duas resoluções por este
colegiado (1302-000.539, de 15/03/2018 e 1302-000.709, de 22/01/2019), em que, em síntese,
decidiu-se pelo sobrestamento do feito até que fosse proferida decisão definitiva nos autos do PA
de no 19515.003489/2005-12. Notadamente, veja-se o que constou no dispositivo da Resolução
de no 1302-000.709:
Diante disto, voto por sobrestar este processo, devendo os autos serem remetidos à
Dipro/Cojul para lá permanecer até que seja cumprida a diligência determinada nos
autos do PA de no 19515.003489/2005-12, hipótese em que, concluída a medida retro,
deverá o feito retornar a esta Turma para seja retomado o seu julgamento.
Posteriormente, foi acostado aos autos, às fls. 698 e seguintes, o acórdão proferido
no PA de no 19515.003489/2005-12, sendo o presente processo remetidos a esta turma para
prosseguimento do julgamento.
Com o retorno dos autos e a constatação de que o relator originário (Rogério
Aparecido Gil) e o outro conselheiro (Gustavo Guimarães da Fonseca), a quem o processo foi
distribuído quando da saída do relator originário, não compunham mais os quadros deste
colegiado, os autos foram a mim distribuídos, via sorteio.
Este é o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
No despacho de admissibilidade dos Embargos de Declaração, restou atestada a
tempestividade do apelo oposto pelo Embargante e o cumprimento dos demais requisitos para o
seu manejo. Neste sentido, sem maiores delongas, passa-se à analise daqueles Embargos.
Com efeito, os Embargos de Declaração foram opostos, tendo em vista o
apontamento feito, pelo Embargante, no sentido de que, em síntese, a decisão proferida
anteriormente por este colegiado (acórdão no 1302-002.338) teria partido de uma premissa
equivocada, quanto aos fatos autuados especificamente neste processo.
É que o relator daquele acórdão havia entendido que as provas produzidas no PA
de no 19515.000.859/2013-70 não se prestariam a descontruir a motivação da fiscalização para
lavratura do Auto de Infração em comento.
Desta feita, o Embargante demonstrou que, em verdade, os fatos tratados no
presente processo administrativo guardam relação com a discussão travada nos autos do PA
19515.003489/2005-12 e não no PA no 19515.000.859/2013-70.
E foi justamente por constatar a pertinência das alegações do Embargante, que o
ex-Presidente deste colegiado acolheu os Embargos de Declaração opostos, para que restasse
suprimida a omissão do julgado quanto às provas apresentadas pelo contribuinte, que, a
princípio, comprovariam a dedutibilidade do JCP, cujas despesas foram glosadas pela
fiscalização, sendo a insurgência do contribuinte discutida no PA no 19515.003489/2005-12.
De fato, a motivação do Auto de Infração, para constituição do IRRF, nos termos
do artigo 61 da Lei no 8.981/95, foi o apontamento, pela fiscalização, de ausência de causa nas
Fl. 714
DF CARF MF
Original
Documento de 9 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP05.0723.15217.MF99. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 9 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP05.0723.15217.MF99. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.131 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001361/2006-03
remessas realizadas pelo Embargante à Portugal Telecom (R$ 4.289.856,18) e à Inbrug
Investimentos e Serviços (R$ 7.295.120,07).
Veja-se, neste sentido, o resumo da acusação fiscal constante no acórdão proferido
pela DRJ em São Paulo (SP):
2 A empresa não logrou comprovar que as remessas efetuadas a Portugal Telecom
Investimentos SGPS, no valor de R$ 11.584.976,25 através do Banco Espírito Santo de
Investimentos, se referem a pagamentos de juros sobre capital próprio (JCP), pois a
contribuinte apresentou documentos indicando valores e natureza de rendimentos que se
contradizem,
3 Assim, a Carta CT DRI 0262/2006 da Companhia Brasileira de Liquidação e
Custódia- CBLC, aponta que os valores indicados se referem a JCP e dividendos pagos
a Portugal Telecom (R$ 4. 289.856,18) e Inbrug Investimentos e Serviços (R$
7.295.120,07).
4 Já o aviso de lançamento do BES Securities do Brasil S/A CCVM mostra os mesmos
valores porém identifica-os apenas como dividendos.
5 Finalmente, o informe do Banco Real ABN AMRO, informa outros valores pagos a
título de JCP e sem identificar precisamente a quem seriam pagos (fls. 55), limitando-se
a identificar, em dois registros, a CBLC como recebedora do numerário, valor esse
diverso do declarado pela CBLC.
6 A fiscalização informa também que as informações diferem do que foi declarado na
DIPJ/2001, ano-calendário 2000, ficha 42A. Informa, também, que essas diferenças de
informações não foram esclarecidas pela contabilidade da fiscalizada e o relatório
fornecido pela empresa, que teria dado suporte aos valores declarados, não confere com
os valores constantes na DIPJ/2001, nem com as informações do banco pagador.
7 Desse modo, esse pagamento não identificado claramente foi considerado pagamento
sem causa, previsto no art.61, parágrafo 1% da Lei n° 8.981/95, transcrito no art.674 do
RIR/99, parágrafo V, que prevê a incidência de Imposto de Renda exclusivamente na
fonte, à alíquota de 35%, para pagamentos efetuados ou recursos entregues a sócios,
terceiros, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a
operação ou a causa. O valor apurado será considerado rendimento líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.
8 Assim, em 04/07/2006, foi efetuado o lançamento, através do Auto de Infração (fls. 74
e 75), no valor de R$ 16.299.437,75, já incluído a multa de ofício e juros de mora
calculados ate 30/06/2006.
Ocorre, contudo, que desde o seu apelo inicial, o Embargante argumenta, em
síntese, que “os pagamentos foram efetuados no bojo dos pagamentos totais de R$60.907.728,63
feitos a título de JCP em relação ao ano-calendário de 2000, objetos inclusive de autuação no
processo administrativo n° 19515.003489/2005-12”.
Não obstante a Impugnação Administrativa do Embargante ter sido julgada como
improcedente, sob o argumento de que “os pagamentos efetuados e declarados como despesa de
JCP restam incomprovados”, desde a distribuição dos autos junto ao CARF, o entendimento foi
de que haveria uma dependência da presente discussão com a que estava sendo travada pelo
contribuinte no PA no 19515.003489/2005-12.
Justamente por conta desta dependência, os despachos de fls. 526 e 531 e,
posteriormente, as Resoluções exaradas por este colegiado, em um primeiro momento
determinaram o julgamento em conjunto dos processos e, depois, o sobrestamento do feito, até
que fosse proferida uma decisão naquele PA.
Fl. 715
DF CARF MF
Original
Documento de 9 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP05.0723.15217.MF99. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 9 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP05.0723.15217.MF99. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-001.131 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001361/2006-03
E esta Turma, em sessão de julgamento realizada em 19/10/2021 (Acórdão no
1302-005.845), como se observa da documentação de fls. 698 e seguintes, ao se debruçar sobre
as provas apresentadas pelo contribuinte – provas estas, inclusive, analisadas pela Unidade de
Origem em diligência realizada – afastou a acusação fiscal constante no PA no
19515.003489/2005-12, uma vez que comprovada a natureza dos pagamentos realizados pelo
contribuinte, qual seja JCP. Confira-se o que constou naquele acórdão:
Veja-se que ao cumprir o item “b” da Resolução de no 1302.000.710, a empresa trouxe à
e-fl. 1.607, exatamente o mesmo documento já exibido ainda em primeira instância,
qual seja, a carta encaminhada pelo Banco Real, desta feita, todavia, acompanhada de
extratos bancários, TEDs e DOCs e, ainda, de uma declaração emitida já pelo Banco
Santander. Neste último documento, destaca-se, que a própria natureza dos pagamentos
apontados no anexo XII do relatório da KPMG2 era, efetivamente, de JCP. Este anexo,
vejam bem, apenas “abriu”, por assim dizer, as linhas contidas no quadro demonstrativo
acima (concernentes aos não residentes e aos beneficiários isentos e/ou imunes),
tornando, neste passo, ainda mais crível as informações apostas na carta trazida, desde
há muito, pela insurgente.
Lado outro, o referido laudo da KPMG busca apenas apontar, na escrita contábil da
empresa, o registro dos pagamentos alhures referidos, bem como do recolhimento do
respectivo IRRF, tendo trazido, como documentação de suporte, as cópias do razão e do
diário da empresa que, sobre as quais, a autoridade diligenciante se recusou a emitir
opinião dada a alegada ininteligibilidade dos documentos em decorrência de uma
digitalização falha.
Aliás, quanto as críticas da Fiscalização neste ponto, diga-se, o pagamento exato da
importância de R$ 60.907.728,63, atestando, inclusive, o destaque do IRRF incidente
sobre este valor3, está devidamente escriturado no Diário, como se extrai do anexo III
do maço de documentos juntados em arquivo não-paginável de e-fl. 1.518 (página 14
deste arquivo). Este fato revela, quando menos, uma indiscutível má-vontade do Auditor
responsável pela diligência - já externada, em verdade, quando da proposição de sua
premissa (destacada no relatório que precede a este voto).
Todas as demais informações coletadas pela KPMG, e esmiuçadas no predito laudo, não
tem grande relevância porque, como já se havia afirmado por ocasião da prolação da
Resolução de no 1302.000.710, o demonstrativo encaminhado pelo ABN já apresentava
“em todos os aspectos logicamente exigíveis” os requisitos “necessários quando menos”
a torná-lo indício fortíssimo da “existência efetiva dos pagamentos dos JCP,
verificando-se, ali, a identificação do benefíciário, com CPF/CNPJ, o valor bruto
pago, o montante de IRFonte (retido) e o valor líquido efetivamente despendido”.
E, também adverti lá, os termos "potencial" e "indiciário" foram utilizados apenas
porque, até então, as informações constantes do anexo XII do citado laudo não apontava
a "natureza" daqueles pagamentos (se JCP ou dividendo), além de se tratar de
documento apócrifo. E isto se encontra inadvertidamente superado pela Declaração
apresentada pelo Banco Santander.
Exigir-se, agora, passados mais de vinte anos desde a realização dos citados
pagamentos, outros elementos (comprovantes de transferências, contratos de câmbio ou
quejandos), mesmo que se considere a sua guarda obrigatória, seria sim, como por vezes
mencionou o patrono da embargante em plenário, prova diabólica, mormente se
considerarmos a sucessivas alterações societárias porque passou a embargante. O laudo
da KPMG, as cópias dos livros contábeis e os destaques nelas realizados (anexos III, IV
e V), somados aos demonstrativos há muito trazidos, da lavra do Banco Real, são mais
que suficientes para justificar as diferenças que, ao fim e ao cabo, fundamentaram a
própria autuação.
E. finalmente, em adição a tudo isto, é preciso repisar algo que a própria recorrente já
apontara em suas razões recursais. A IN/SRF 03, de 02 de janeiro de 2001, realmente
previa, em seu art. 17, § 8o, a vedação (e não apenas uma faculdade) da inserção de
dados de não-residentes no Brasil em DIRF. Este mesmo preceptivo, e, ainda, as
Fl. 716
DF CARF MF
Original
Documento de 9 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP05.0723.15217.MF99. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 9 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP05.0723.15217.MF99. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-001.131 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001361/2006-03
disposições do art. 18, deixam claro, também, que somente deveriam (obrigação) ser
inseridas na declaração as informações concernentes aos beneficiários de rendimentos
que não sofreram retenção em situações específicas (depósito judicial ou concessão de
liminar em mandado de segurança, conforme rezam o inciso IV do art .17 – quanto as
pessoas físicas – e o inciso III, “b”, do art. 18 – quanto as pessoas jurídicas). Dentre tais
situações, não estão descritos os casos de isenção ou imunidade.
Tal constatação, diga-se, crava até mesmo a correção do procedimento adotado pela
embargada e ajuda, de forma inconteste, na justificação das diferenças apontadas pela
D. Fiscalização.
Dito assim, o caso demanda a concessão de efeitos infringentes aos presentes
declaratórios a fim de dar provimento ao recurso voluntário quanto a esta infração em
específico.
Em síntese, neste sentido, restou comprovado, pelo Embargante, naquele
processo, que o pagamento da importância de R$ 60.907.728,63 referia-se à JCP e, por isso, as
glosas realizadas nas despesas incorridas pelo contribuinte no ano de 2000 e declaradas na DIPJ
de 2001 foram afastadas por este colegiado.
Pois bem.
Nos termos da acusação fiscal, o agente autuante, depois de diligenciar junto ao
contribuinte, apontou que não teria sido comprovada a causa do pagamento de R$ 11.584.976,25
e, por isso, nos termos do artigo 61 da 8.981/95, foi constituído IRRF à alíquota de 35%.
Basicamente, a fiscalização apontou que haveria divergência nas informações apresentadas pelo
contribuinte, apontando, assim, a impossibilidade de se chegar a uma causa dos pagamentos
realizados. Veja-se o que constou em um trecho do TVF:
Como as informações são controvertidas, não foram esclarecidas na contabilidade da
fiscalizada e o relatório do cálculo que deu suporte aos valores declarados não confere
com os valores declarados na DIPJ/2001, nem com as informações do banco pagador,
requisitos necessários às verificações da operação e da causa dos pagamentos efetuados,
configurada está uma situação que contraria os dispositivos da legislação tributária,
sujeito à cobrança do imposto de renda exclusivamente na fonte.
Ocorre que toda essa “controvérsia” restou superada, na medida em que, nos autos
do PA no 19515.003489/2005-12, o contribuinte conseguiu demonstrar cada um dos pagamentos
realizados, a natureza destes (JCP) e, principalmente, o motivo das divergências do imposto de
renda na fonte constante em suas declarações.
Sabe-se, neste sentido, que existem hipóteses distintas para constituição do IRRF
previsto no artigo 61 da Lei 8.981/95, dentre elas está a constatação da ausência de causa nos
pagamentos realizados. Eis a redação do dispositivo legal:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou aos
recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não,
quando não for comprovada a operação ou a sua causa, bem como à hipótese de que
trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da referida
importância.
3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.
Fl. 717
DF CARF MF
Original
Documento de 9 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP05.0723.15217.MF99. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 9 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP05.0723.15217.MF99. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 8 da Resolução n.o 1302-001.131 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001361/2006-03
Entende-se, assim, que a causa do pagamento, nos termos do § 1o do dispositivo
legal, não está ligada à licitude ou ilicitude da operação. Ou seja, não há que se verificar, para
fins de incidência do IRRF, se o pagamento ou a entrega dos recursos, por exemplo, se deu nos
contornos da legislação. Este é, inclusive, o entendimento de Ricardo Mariz de Oliveira. Confira-
se:
“ (...) se a incidência do imposto de 35% na fonte não pressupõe a existência de
ilicitude, mas pode abrange-la, também não ocorre necessariamente em todos os casos
em que haja a prática de um crime ou de outra ilegalidade, mas apenas naqueles em que
a saída de recursos do caixa da fonte pagadora se dê nas circunstâncias descritas no
artigo 61, isto é, quando não haja identificação do beneficiário do pagamento ou não
comprovação da respectiva causa. Isto é assim porque a licitude ou ilicitude não compõe
a descrição das hipóteses de incidência da norma desse artigo, necessárias e suficientes
para o nascimento da obrigação correspondente. (OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. 6.
Tributação em Torno de Atos Ilícitos. In: ADAMY, Pedro Augustin, FERREIRA
NETO, Arthur M. Tributação do Ilícito. São Paulo: Malheiros, 2018, pág 125)
Assim, cabe à fiscalização, quando da constituição do crédito tributário, apontar e
comprovar que não houve causa nos pagamentos realizados, no sentido de que o pagamento não
teve uma motivação que a justificasse, ou demonstrar que não foi comprovada a operação que
deu causa ao pagamento.
Entretanto, no presente caso, como já exaustivamente demonstrado, em que pese
as divergências e as inconsistências apontadas pelo agente autuante, o contribuinte, notadamente
no PA de no 19515.003489/2005-12, conseguiu demonstrar que os pagamentos eram de JCP, ou
seja, os pagamento tinham uma causa.
Assim, não deve prevalecer o Auto de Infração em comento, na medida em que a
sua motivação – ausência de causa nos pagamentos realizados pelo contribuinte – restou
desconstruída pelo contribuinte.
Por lealdade processual aos demais membros deste colegiado, não se pode deixar
de mencionar que, em consulta à movimentação processual do PA de no 19515.003489/2005-12
junto ao site do CARF, constatou-se que o acordão proferido por esta Turma de Julgamento foi
atacado pela PGFN, via Recurso Especial, ainda pendente de análise. Portanto, não há que se
falar em decisão administrativa definitiva no PA de no 19515.003489/2005-12.
De toda sorte, independentemente do encaminhamento que será dado àquele
processo pela CSRF, a insubsistência do presente Auto de Infração se faz presente, na medida
em que, certo ou errado, dentro ou fora dos contornos da legislação, os pagamentos realizados
tiveram uma causa: pagamento de JCP aos acionistas do Embargante e só por esse motivo já cai
por terra a acusação fiscal analisada no presente processo administrativo.
Por todo exposto, vota-se por ACOLHER, COM EFEITOS INFRINGENTES, os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para, sanando o erro de premissa adotada pelo acórdão
embargado, julgar como PROCEDENTE o RECURSO VOLUNTÁRIO e, por consequência,
cancelar na integralidade o Auto de Infração lavrado em face do ora Embargante.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias
Voto Vencedor
Fl. 718
DF CARF MF
Original
Documento de 9 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP05.0723.15217.MF99. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 9 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP05.0723.15217.MF99. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 9 da Resolução n.o 1302-001.131 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001361/2006-03
Peço vênia para divergir do i. Conselheiro Relator no que tange à decisão sobre o
melhor tratamento a ser dado ao julgamento da questão trazida aos autos.
A lógica conduzida em seu abalizado voto é a de que o reconhecimento da
dedutibilidade das despesas discutida no processo administrativo (PA) no 19515.003489/2005-12
possui o condão de afastar a infração combatida nos presentes autos, por revelar a causa da
operação da qual decorreu o pagamento, considerado, na origem, sem causa comprovada pela
autoridade administrativa.
Nada obstante, consta do próprio voto relevante informação de que “não há que se
falar em decisão administrativa definitiva no PA no 19515.003489/2005-12”, uma vez que “o
acordão proferido por esta Turma de Julgamento foi atacado pela PGFN, via Recurso Especial,
ainda pendente de análise.”
Naquele processo foram apresentadas novas provas, após a impugnação, que
foram admitidas e consideradas na decisão que deu provimento ao recurso voluntário na parte
em que se reconheceram as despesas glosadas como dedutíveis, por se constituírem em despesas
financeiras a título de Juros sobre Capital Próprio
Se esse recurso especial for admitido pelo colegiado da Câmara Superior, será
analisada questão relativa à preclusão das provas apresentadas pelo Recorrente após a
impugnação, questão que aqui, neste momento, não se discute. Veja-se o destaque final do
recurso apresentado pela PGFN (fl. 1825 - PA no 19515.003489/2005-12):
A determinação legal de vedação de juntada de novos documentos tem por fito a
preservação das instâncias de julgamento, na medida em que a juntada posterior de
documentos implica na supressão de sua análise pelo órgão de julgamento inferior.
(grifos originais)
Se acaso for acatada a juntada posterior de documentos, o processo deve ser remetido à
instância inferior para apreciação, de modo que seja preservada sua atribuição e
autoridade. (grifos originais)
Desse modo, deve ser reformada a decisão recorrida nessa parte, vez que proferida com
base em documentação juntada a destempo e de modo injustificado.
Contudo, tal fato termina por evidenciar uma possibilidade, e aqui não se fala em
grau de probabilidade, de o recurso especial interposto no processo 19515.003489/2005-12 ser
provido para retorno dos autos a este colegiado para novo julgamento que poderá resultar em
decisão contrária àquela anterior que considerou dedutíveis as despesas.
Caso se materialize essa possibilidade, haverá um novo contexto fático para
apreciação por este colegiado que poderá ser relevante e determinante para uma precisa decisão.
Ante o exposto, VOTO no sentido de sobrestar o julgamento do recurso
voluntário, junto à Divisão de Análise de Retorno e Distribuição de Processos (Dipro) da
Coordenação-Geral de Gestão do Julgamento (Cojul) deste CARF, até a decisão definitiva nos
autos do processo administrativo no 19515.003489/2005-12.
(documento assinado digitalmente)
Sergio Magalhaes Lima
Fl. 719
DF CARF MF
Original
Documento de 9 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP05.0723.15217.MF99. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 9 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP05.0723.15217.MF99. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo,
possuindo assim uma numeração independente.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado ao processo em 28/03/2023 14:58:22 por Paulo Henrique Silva Figueiredo.

Documento assinado digitalmente em 28/03/2023 14:58:22 por PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO, Documento
assinado digitalmente em 24/03/2023 18:42:32 por FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS e Documento assinado
digitalmente em 24/03/2023 18:34:36 por SERGIO MAGALHAES LIMA.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 05/07/2023.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

EP05.0723.15217.MF99

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
DC9B46711F31FE3018898FD0CE268AC52EE361BDB3899CFD8264B8B73227E72C
Ministério da Fazenda
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
19515.001361/2006-03. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.